Tribunal: TJDFT
Processo: 0708025-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Número do processo: 0708025-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: HESDDRAS FRANCO GOMES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão proferida em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0703033-66.2020.8.07.0007, em que contende com HESDDRAS FRANCO GOMES. A decisão agravada deferiu o pedido de a liminar e determinou a busca e apreensão do veículo marca KIA, modelo: New Cerato Fl Sdsxa, ano: 2016/16, cor: branca, placa: PAQ5847, no endereço atribuído à parte ré na inicial, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. Ao final da decisão, constaram as seguintes advertências para as partes: “A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. Todavia, frustradas as diligências acima determinadas, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 10 dias. Pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual. Anote-se a restrição judicial na base de dados do RENAVAM, via RENAJUD. Cumprida a liminar, libere-se a aludida restrição independentemente de nova conclusão.” (ID 15472235 - Pág. 49/51). Em seu agravo de instrumento, o agravante pede a reforma da decisão agravada. Alega que inexiste previsão legal para proibição de venda e remoção do veículo da comarca. Afirma que a referida restrição não encontra respaldo legal, ao impedir que o agravante proceda a remoção e venda do bem, após ter sua posse consolidada nos moldes do Dec.-Lei n. 911/69, que não faz nenhuma exigência ou proibição quanto a remoção e venda do veículo após consolidada sua posse nas mãos do credor, violando assim o referido dispositivo. Argumenta que o prazo de pagamento deve ser contado da execução da liminar e não da citação, tendo em vista a legislação em análise, visando dar maior celeridade ao processo de venda do bem, fixou claramente o termo inicial para a contagem do prazo, sendo que não cabe ao Judiciário adotar interpretação “contra legem”. Argumenta que, com o advento da Lei 10.931/04, em vigência desde 2/8/2004, que alterou o art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei n.o 911/69, que se aplica de forma subsidiária aos contratos de arrendamento mercantil, não existe mais a possibilidade de purgação da mora pelo pagamento somente das parcelas vencidas, o que encontra pacificado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do recurso repetitivo RESP 1418593 - MS (2013/0381036-4). Por fim, pede o prequestionamento da matéria. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi instruído com o preparo (ID 15472236). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 7 de abril de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator